Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-41.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017829-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
– MULTA PROCON
–
LEI ESTADUAL N. 6.942/97 – ARGUIÇÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – ORIENTAÇÃO JÁ CONSOLIDADA SOBRE O TEMA NO STF - SENTENÇA REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA
.

1. A declaração de inconstitucionalidade da lei estadual n.
6.942/97
é um pedido incidental, ou seja, se dá em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2
. C
onsiderando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), a obediência à cláusula de reserva de plenário pelos Tribunais (CF, art. 97) não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional, como se vê no caso em apreço, em que a Suprema Corte já se manifestou sobre a inconstitucionalidade de outras leis de semelhante conteúdo.

3. Sentença reformada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM Juiz Francisco Rogério Barros, que, em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal da Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON-MT), denegou a segurança por ausência de ilegalidade no processo administrativo e Auto de Infração nº 2018.09.0005.

Em suas razões recursais, a apelante assevera que
“compete privativamente à União dispor sobre o regime das empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica, sobre as condições de fiscalização da concessão e sobre os direitos dos usuários, conforme estabelece o art. 175, parágrafo único, I e II, da Constituição Federal, sendo, portanto, vedado aos Estados-membros e aos municípios disciplinar tais matérias, como se pretende na espécie”. E, “o ato impetrado é ilegal, pois se baseia em lei estadual manifestamente inconstitucional, tendo em vista que é vedado aos Estados-membros interferir em matéria de energia elétrica, porquanto a Constituição Federal estabelece a competência da UNIÃO para explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de distribuição de energia elétrica, reservada também à UNIÃO a competência privativa para legislar sobre energia elétrica, nos termos dos arts. 21, XII, “b”; e 22, IV; da Constituição Federal”.

Argumenta que,
“além da ofensa direta à Constituição Federal, o art. 1º da referida Lei Estadual que baseou o ato impetrado contraria regulamentação expressa da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que, no exercício da sua competência legal, estabelecida pelo art. 2º, da Lei Federal nº 9.427, de 26.12.1996, editou a Resolução Normativa 414, de 09.9.10, que disciplina as condições de fornecimento de energia elétrica, cujo art. 172, § 5º, prevê expressamente que a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ocorrer entre 8h e 18h, em quaisquer dias úteis”.

Ademais,
“a aplicação de sanção milionária pelo Estado-membro à impetrante, concessionária de serviço público federal, com base em lei manifestamente inconstitucional, em contrariedade aos atos normativos do Poder concedente e ao próprio contrato de concessão, ofende o art. 37, XXI, da Constituição Federal, e importa em risco de desequilíbrio econômico-financeiro da concessão, em prejuízo à impetrante e a todos os usuários de energia elétrica do Estado de Mato Grosso”.

Sustenta que não pode lei estadual ou municipal impor ônus para a concessionária de serviço público da União, bem ainda ser
“inquestionável a ilegalidade do ato impetrado, baseado em lei estadual eivada de inequívoca inconstitucionalidade”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença e deferida a segurança consistente na anulação do auto de infração em referência.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, argumenta que
“em momento algum o dispositivo legisla sobre energia elétrica, mas somente em relação ao momento em que ocorre a suspensão que, em verdade, se trata de direito do consumidor”
, e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 78846987 – fls. 1/8).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso (Id. 125989657).

Acórdão de julgamento do recurso de apelação conhecido e não provido em Id 147989197.

Do Acórdão de julgamento foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados em Id 161653193.

Recurso Especial e Extraordinário interpostos pela apelante, respectivamente, em Id 165955187 e 165959689. O primeiro não foi conhecido, conforme decisão de Id 249168157, já o Recurso Extraordinário foi provido para cassar o acórdão recorrido e determinar seja proferida nova decisão em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal que assentou a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica – Id. 249168175.

Vieram os autos conclusos para novo julgamento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM Juiz Francisco Rogério Barros, que, em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal da Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON-MT), denegou a segurança por ausência de ilegalidade no processo administrativo e Auto de Infração nº 2018.09.0005.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, após a interposição de recurso extraordinário, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, dando provimento ao recurso para
“cassar o acórdão recorrido e determinar seja proferida nova decisão em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal que assentou a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica.”

Ao fundamentar o referido acórdão de julgamento do Recurso Extraordinário, a Corte Suprema destacou que:
“O acórdão do Tribunal de origem destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n 2.337, que assentou ser vedada a ingerência normativa dos Estados no cuidado com a contratação no setor energético, competência privativa a ser exercida pela União, para fiscalizar a execução dos serviços, legislar sobre os direitos dos usuários, fixar a política tarifária e disciplinar as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação.”

Nesse passo, ressai do recurso de apelação apresentado, em seu pedido de provimento, que seja reformada a r. sentença apelada, cassando o ato coator, em razão de seu fundamento em lei alegada inconstitucional, e, consequentemente, reconhecendo-se a nulidade da multa, a ser revogada, objeto do Auto de Infração AI. 2018.09.0005.

Ainda, em sede de Embargos de Declaração (Id 151268666), a apelante volta a pedir que este Tribunal se manifeste sobre a inconstitucionalidade material consubstanciada no princípio geral da isonomia, à luz dos arts. 5º, caput, e 19, III, da CF, conforme apontado na apelação de Id 78846682.

Vê-se, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual n. 6.942/97 é um pedido incidental, ou seja, se dá em sede de controle difuso de constitucionalidade, perfeitamente admissível.

De fato, a Lei Estadual n. 6.942/1997, ao proibir o corte no fornecimento de água e luz no último dia útil da semana para expediente bancário, assemelha-se à Lei nº 11.372/2000, do Estado de Santa Catarina, esta declarada inconstitucional no julgamento da ADI 2.337/SC pelo STF, por entender que os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais entre o poder concedente (a União Federal, no caso) e as empresas concessionárias, notadamente em face do que prescreve a própria Constituição da República, em seu art. 175, parágrafo único, I e III.

Destaco que, nessa mesma linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que concediam isenção do pagamento de energia elétrica e água por trabalhadores desempregados (ADI 2.299/RS, Rel. Min. Roberto Barroso) e proibiam o corte de energia elétrica, água e gás canalizado por falta de pagamento, sem prévia comunicação ao usuário (ADI 3.729/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes e ADI 7576/PB, Relatora: Min. Cármen Lúcia).

Logo, de acordo com os precedentes citados, tenho por manifesta a contrariedade da Lei Estadual n. 6.942/1997 às regras constitucionais, implicando o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma, por vício de competência.

Ademais, quanto à cláusula de reserva de plenário (art. 97, Constituição Federal e súmula vinculante n. 10, STF), a situação concreta se amolda ao parágrafo único do art. 949, CPC, sendo desnecessária a remessa, nos moldes excetuados pelo dispositivo:
“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”
.

A respeito:

[...] 4. Reserva de plenário (parágrafo único). ‘O artigo 481, parágrafo único, introduzido no Código de Processo Civil pela L. 9.756/98 – que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão – alinhou-se à construção jurisprudencial já então consolidada no Supremo Tribunal, que se fundara explicitamente na função outorgada à Corte de árbitro definitivo da constitucionalidade das leis. A regra, por isso mesmo, só incide quando a decisão do órgão fracionário de outro tribunal se ajusta à decisão anterior do plenário do Supremo Tribunal. Manifesta é a sua impertinência a hipóteses, como a do caso, em que a Turma da Corte de segundo grau vai de encontro ao julgado do STF, para declarar inconstitucional o dispositivo de lei que aqui se julgara válido perante a Constituição’ (STJ, RE 404.280 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, jul. 23.03.2004, DJ 02.04.2004). [...]. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.035).

Assim, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), a obediência à cláusula de reserva de plenário pelos Tribunais (CF, art. 97) não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional, como se vê no caso em apreço, em que a Suprema Corte já se manifestou sobre a inconstitucionalidade de outras leis de semelhante conteúdo, como já demonstrado.

Nesse sentido, este Sodalício já se pronunciou:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA ECONÔMICA – SUBMISSÃO A RESERVA DE PLENÁRIO – ART. 97 DA CRFB – DESNECESSIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS.

Lei municipal não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e, também, diante dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência econômica (artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal).

Invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF/88) a norma municipal que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado. Precedentes do STF.

Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão.

(N.U 0000765-77.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Dessa maneira, tenho que, para dar efetividade ao que fora decidido em sede de Recurso Extraordinário, é imprescindível que se faça a análise da inconstitucionalidade da referida lei estadual, como arguido de maneira incidental pela apelante, sendo desnecessária, no entanto, a remessa do feito ao Órgão Especial para decisão final, consoante estabelece o parágrafo único do artigo 949, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a r. sentença, para conceder a segurança
e, DECLARAR,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual n. 6.942/97, com fundamento na Constituição Federal, em seu art. 175, parágrafo único, I e III e, por conseguinte, para confirmar a liminar concedida nos autos de origem, reconhecendo a nulidade da multa aplicada, objeto do Auto de Infração AI.2018.09.0005
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024